Tribunal: TJBA
Processo: 0024492-85.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0024492-85.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO KLEBER RODRIGUES DE MELO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA NO PRAZO ESTIPULADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por policial militar no bojo de mandado de segurança ajuizado contra autoridades da Administração Pública da Bahia, com o objetivo de obter auxílio-transporte. O recurso impugna decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante apresentou elementos suficientes e tempestivos para comprovar sua hipossuficiência econômica, de forma a justificar a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada por elementos constantes dos autos que indiquem capacidade financeira da parte. O contracheque juntado é de data posterior à impetração do mandado de segurança (2016), tendo sido emitido apenas em 2023, o que mostra evidente contradição das razões do agravo interno. O impetrante não colacionou o documento no prazo estipulado. Ainda que considerados apenas os valores líquidos, os rendimentos demonstrados não evidenciam situação de insuficiência econômica que inviabilize o custeio das despesas processuais. A parte foi intimada para apresentar documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência, não o fazendo no prazo legal, tendo o pedido de dilação e o próprio benefício sido corretamente indeferidos. O indeferimento do pedido observa o art. 99, § 2º, do CPC, que autoriza o juiz a negar a gratuidade se constatada a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada a comprovação, como no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada mediante a presença de elementos nos autos que indiquem capacidade financeira da parte. Documentos apresentados fora do prazo não são hábeis a comprovar hipossuficiência no momento processual relevante. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração tempestiva e idônea da insuficiência de recursos da parte requerente. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2004922/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0024492-85.2016.8.05.0000, em que figuram como agravante FRANCISCO KLEBER RODRIGUES DE MELO, e como agravados, o ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11